Tribunal: TJES
Processo: 5028594-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028594-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIZA FALCAO LOUREIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 5028594-62.2023.8.08.0024

APELANTE: MARIZA FALCAO LOUREIRO

APELADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), proposta em face do BANESTES e da CAIXA. A autora alegava que seus descontos bancários, somados entre consignados e débitos em conta, consumiam integralmente sua renda, comprometendo o mínimo existencial, e pleiteava a repactuação compulsória de dívidas e limitação dos descontos mensais a 30% de seus proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante preenche os pressupostos legais da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022 para o reconhecimento da situação de superendividamento, a justificar a repactuação compulsória de dívidas e a limitação dos descontos incidentes sobre seus proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 54-A, § 1º, do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, exige, cumulativamente, a boa-fé do devedor, a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade das dívidas e o comprometimento do mínimo existencial.

4. O Decreto nº 11.150/2022 regulamenta o tema, fixando o mínimo existencial em R$ 600,00 e excluindo do cálculo as parcelas de crédito consignado regido por lei específica (art. 4º, parágrafo único, I, h).

5. A apelante aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$4.765,10, valor superior ao mínimo existencial definido em norma regulamentar, o que afasta a caracterização do superendividamento.

6. Os empréstimos consignados não podem ser considerados na aferição do comprometimento do mínimo existencial, por expressa disposição legal.

7. Os extratos bancários demonstram movimentações financeiras significativas, inclusive transferências voluntárias em valor aproximado de R$ 3.000,00 no período analisado, incompatíveis com a alegação de absoluta indisponibilidade de recursos para despesas básicas.

8. A mera existência de dívidas não configura, por si só, superendividamento, sendo necessária a prova do comprometimento efetivo da subsistência, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do superendividamento exige comprovação cumulativa de boa-fé, impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas e comprometimento do mínimo existencial.

2. O mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022 em R$ 600,00, não se configura comprometido quando a renda líquida remanescente supera esse valor.

3. Os contratos de crédito consignado, regidos por legislação específica, não integram o cálculo do comprometimento do mínimo existencial.

4. A simples alegação de saldo negativo ou endividamento elevado não basta para caracterizar superendividamento, ausente prova de comprometimento da dignidade e da subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A a 104-C; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, I, h; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AC 0813575-89.2024.8.12.0002, Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 18.09.2025; TJMT, AC 1034227-53.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11.09.2025; TJSP, AC 1012863-66.2024.8.26.0248, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 27.08.2025; TJGO, AC 5393639-19.2025.8.09.0160, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. 21.08.2025; TJRJ, APL 0824195-29.2024.8.19.0209, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, j. 25.09.2025; TJAC, AC 0700176-70.2024.8.01.0008, Rel. Des. Lois Arruda, j. 25.09.2025; TJMG, AC 5003881-49.2024.8.13.0153, Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado, j. 22.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível (ID 13410176), por meio da qual pretende,
MARIZA FALCÃO LOUREIRO
, ver reformada a sentença (ID 13410175) que, em sede de “Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento” movida em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
e da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA)
, julgou improcedente a pretensão autoral, rejeitando o pedido de adoção do plano de pagamento de dívidas e revogando a liminar anteriormente deferida.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença laborou em erro ao desconsiderar as provas (extratos bancários) que demonstram o consumo integral de sua renda, focando apenas no valor líquido formal de seus proventos; (ii) a necessidade de ponderação da norma (Decreto nº 11.150/2022) em face dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial, que estariam sendo violados; (iii) a responsabilidade das instituições financeiras pela concessão de crédito de forma irresponsável, o que contribuiu para sua condição de superendividamento.

Contrarrazões pelo
BANESTES
(ID 13410179) e pela
CAIXA
(ID 13410180), pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, ao argumento de que a autora não preenche os requisitos legais para a configuração do superendividamento, especialmente por sua renda remanescente ser superior ao mínimo existencial definido em decreto e pela exclusão legal dos contratos de crédito consignado do referido procedimento.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

A presente demanda foi ajuizada por
MARIZA FALCÃO LOUREIRO
, servidora pública estadual aposentada, em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES
e da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
, objetivando a repactuação de dívidas oriundas de múltiplos contratos de empréstimo, com a limitação dos descontos mensais ao patamar de 30% de seus proventos líquidos.

A causa de pedir centrou-se na alegação de superendividamento, sob o argumento de que a totalidade de seus descontos, somando-se os consignados em folha de pagamento e os debitados em conta corrente, consomem integralmente sua renda, comprometendo seu mínimo existencial. A autora fundamentou seu pleito na Lei nº 14.181/2021, que instituiu o tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor. Para comprovar suas alegações, instruiu a inicial com contracheques e extratos bancários que evidenciavam o exaurimento de seus recursos.

Em sede de tutela de urgência, requereu a limitação imediata dos descontos ao patamar de 30% de sua renda líquida.

Ao receber a exordial, o juízo de primeiro grau, em decisão de ID 32421017, deferiu a tutela de urgência pleiteada. Posteriormente, contudo, a referida decisão liminar foi suspensa (ID 48903357) até a realização de audiência de conciliação.

Devidamente citada, a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
apresentou contestação (ID 36324802), pugnando pela improcedência dos pedidos, sob as seguintes teses: i) a impossibilidade de inclusão do crédito consignado no rol de dívidas sujeitas à Lei do Superendividamento; ii) a validade do contrato, cujas condições foram previamente aceitas pela autora; e iii) a ausência de violação a qualquer dispositivo do Código de Defesa do Consumidor.

O
BANESTES
, por sua vez, apresentou contestação (ID 52590997), arguindo: i) em preliminar, a perda superveniente do interesse de agir, visto que a autora renegociou as dívidas objeto da lide em 10/10/2023, após o ajuizamento da ação; ii) no mérito, a inaplicabilidade da limitação de margem consignável aos contratos com débito em conta, conforme o Tema 1085 do STJ; iii) a não comprovação do comprometimento do mínimo existencial, uma vez que a renda remanescente da autora seria superior ao valor estipulado no Decreto nº 11.150/2022; e iv) a impossibilidade de ser compelido a renegociar a dívida.

Após a apresentação de réplica (ID 55038842) e a realização de audiência de conciliação, que restou infrutífera (ID 51911565), sobreveio a r. sentença (ID 13410175).

O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de perda de interesse de agir e, no mérito, julgou improcedente a pretensão autoral. Fundamentou sua decisão no fato de que os contratos de crédito consignado possuem exclusão expressa no Decreto nº 11.150/2022, não se enquadrando no pedido de repactuação. Ademais, entendeu que não houve comprometimento do mínimo existencial, pois a renda líquida disponível à autora, de R$ 4.826,46, era significativamente superior ao patamar de R$ 600,00 definido no referido decreto. Por consequência, revogou a liminar anteriormente concedida.

Desse pronunciamento, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal gravita em torno da correta aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) a uma consumidora, servidora pública aposentada, que alega ter a totalidade de sua renda comprometida por descontos de empréstimos contraídos junto às instituições financeiras apeladas.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a apelante preenche os pressupostos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento, a justificar a instauração de um plano de repactuação compulsória e a limitação dos descontos efetuados em seus proventos.

Para o deslinde da questão, é imperativo analisar os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.181/2021. O art. 54-A, § 1º, do CDC conceitua o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

A jurisprudência pátria consolidou-se na exigência de três pressupostos cumulativos: (1) a boa-fé do devedor; (2) a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas; e (3) o efetivo comprometimento do mínimo existencial.

A regulamentação mencionada no dispositivo legal sobreveio com o Decreto nº 11.150/2022, que em seu art. 3º fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais). Adicionalmente, o art. 4º, parágrafo único, I, 'h', do mesmo diploma, foi categórico ao excluir da aferição do comprometimento do mínimo existencial as parcelas de dívidas “decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”.

A compreensão jurisprudencial pátria, em alinhamento com a regulamentação, tem se consolidado no sentido de aplicar com rigor os requisitos legais para a configuração do superendividamento, notadamente no que tange à exclusão do crédito consignado.

A esse respeito, sublinhe-se que:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO.
DECRETO Nº 11.150/22. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. COMPROMETIMENTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CARACTERIZADO.
PLANO DE PAGAMENTO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge-se o Requerente/Apelante contra a sentença proferida em primeiro grau, que extinguiu o feito por falta de interesse processual. Nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, o superendividamento é conceituado como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".
O "mínimo existencial" foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, que, no art. 3º, estabeleceu: "No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).". Os empréstimos decorrentes de operação de crédito consignado regido por Lei específica (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea h do Decreto nº 11.150/2022) estão expressamente excluídos do cálculo para aferição da preservação, ou não, ao mínimo existencial.
No caso, desconsiderando os créditos consignados, constata-se a ausência de situação capaz de autorizar repactuação das dívidas por ofensa ao mínimo existencial. Dada a oportunidade de emendar a inicial, o Requerente ratificou os fundamentos legais e jurídicos alegados à inicial, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores para a caracterização da pessoa superendividada, o que inviabiliza a repactuação e consequente elaboração do plano de pagamento compulsório. Plano de pagamento com apresentação de proposta genérica, desprovida de elementos concretos de reorganização financeira, sem cronograma, valores detalhados ou análise da capacidade de pagamento, valores originais dos contratos, encargos incidentes, prazos, parcelas pagas e vincendas. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0813575-89.2024.8.12.0002; Dourados; Sessão Permanente e Virtual; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 18/09/2025; Pág. 66)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTS. 330, IV, E 485, I, CPC). PLANO DE PAGAMENTO QUE NÃO ATENDE AO ART. 104-B, § 1º, DO CDC (INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES, PRAZO CERTO E DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE).
MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 11.150/2022 (ARTS. 3º E 4º). DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMO/CONSIGNADO EXCLUÍDAS DO CÁLCULO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por consumidora contra sentença da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu a inicial e extinguiu a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, por inadequação do plano apresentado e ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial. II. Questão em discussão Verificar: (a) se o plano inaugural observa os requisitos do art. 104-B, § 1º, do CDC (relação detalhada das dívidas, renda e despesas essenciais, proposta proporcional entre credores, prazo máximo de 5 anos e viabilidade); e (b) se restou comprovado o superendividamento pela ótica do mínimo existencial, conforme arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.150/2022. III. Razões de decidir Plano inicial genérico, sem distribuição proporcional entre credores, sem prazo certo de quitação em até 60 meses e sem demonstração de viabilidade financeira;
documentos juntados revelam que parcela relevante das obrigações decorre de empréstimos/consignados, os quais são excluídos do cálculo do mínimo existencial (art. 4º do Decreto nº 11.150/2022); inexistência de prova de que a renda líquida remanescente seja inferior ao patamar mínimo regulamentar; aplicação da jurisprudência local no sentido de que a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial inviabiliza o prosseguimento do procedimento especial de repactuação;
manutenção da sentença. lV. Dispositivo Recurso desprovido. (TJMT; AC 1034227-53.2024.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; Julg 11/09/2025; DJMT 11/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

SUPERENDIVIDAMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. I. Caso em exameTrata-se de ação revisional de contratos de empréstimo consignado, na qual o autor alega abusividade dos juros e superendividamento, buscando a limitação dos descontos em 30% de seus rendimentos. A sentença julgou os pedidos improcedentes. O autor apelou, suscitando preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e reiterando as alegações de abusividade e superendividamento. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova pericial contábil e (II) saber se o autor se enquadra no conceito de superendividamento, de forma a justificar a revisão dos contratos e a limitação dos descontos. III. Razões de decidir3. Não há cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário das provas e a documentação já apresentada é suficiente para o julgamento da lide, sendo a questão meramente de direito. 4. O autor não comprovou a abusividade das taxas de juros, pois as taxas aplicadas nos contratos estão dentro dos parâmetros de mercado para empréstimos consignados, não se enquadrando em desvantagem exagerada para o consumidor.
5. A situação do autor não configura superendividamento, pois os descontos dos empréstimos consignados respeitam o limite legal de 35% da renda, não comprometendo o mínimo existencial, conforme a Lei nº 14.181/2021 e o Decreto nº 11.150/2022.6. Empréstimos consignados são regidos por Lei específica, sendo excluídos da aferição de comprometimento do mínimo existencial, conforme o art. 4º, h, do Decreto nº 11.150/2022.
lV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial quando a questão é essencialmente de direito e os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo. 2. A alegada abusividade nas taxas de juros de empréstimo consignado não se sustenta quando os percentuais aplicados estão dentro da média de mercado. 3. O superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022, não se configura quando os descontos dos contratos consignados respeitam os limites legais e não comprometem o mínimo existencial do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 252, 370, 487, I, 995, parágrafo único, 1.012, § 4º e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 51, § 1º, 54-A, § 1º, e 104-A a 104-C; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, h; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.061.530/RS (recursos repetitivos); TJSP, Apelação Cível 1006565-51.2023.8.26.0100; TJSP, Apelação Cível 1022552-59.2024.8.26.0564; TJSP, Apelação Cível 1000603-04.2024.8.26.0006; TJSP, Apelação Cível 1015444-65.2024.8.26.0309. (TJSP; Apelação Cível 1012863-66.2024.8.26.0248; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2025; Data de Registro: 27/08/2025) (TJSP; AC 1012863-66.2024.8.26.0248; Indaiatuba; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 27/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO).
EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívidas por falta de preenchimento dos requisitos legais. O autor alegava superendividamento, buscando a renegociação de suas dívidas com diversas instituições financeiras. A sentença entendeu que o autor não comprovou o superendividamento, conforme a legislação vigente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante comprovou o superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022, para a procedência do pedido de repactuação de dívidas. III. Razões de decidir
3. O apelante não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete seu mínimo existencial, conforme definido no Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00), considerando sua renda mensal superior a este valor. 4. Os contratos de empréstimo consignado estão expressamente excluídos da aferição do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, h. A margem consignável legal também foi respeitada.
lV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Manutenção da sentença. Tese de julgamento: 1. A renda do apelante supera o mínimo existencial definido em Lei, não caracterizando superendividamento. 2. As dívidas decorrentes de empréstimos consignados não são consideradas na análise do mínimo existencial, conforme o Decreto nº 11.150/2022. 3. A margem consignável legal foi respeitada. (TJGO; AC 5393639-19.2025.8.09.0160; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Wilton Muller Salomão; DJEGO 21/08/2025)

No caso, observa-se que a apelante não logrou êxito em comprovar sua condição de superendividada nos termos da lei. Pela análise da prova produzida, notadamente o contracheque de ID 13410137, verifica-se que a autora aufere rendimentos brutos de aproximadamente R$ 15.000,00, resultando em uma renda líquida, após os descontos obrigatórios, no valor de R$ 4.765,10. Tal montante, por si só, é mais de sete vezes superior ao patamar de R$ 600,00 estabelecido como mínimo existencial pelo decreto regulamentador, o que, de plano, fragiliza a tese de comprometimento de sua subsistência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Lei de superendividamento. Conforme os artigos 54-a, 104-a e 104-b da Lei nº 8.078/1990, são necessários três pressupostos cumulativos para que seja possível a instauração do plano judicial de superendividamento. Requerente não atendeu aos requisitos previstos em Lei.
Desprovimento do recurso. (...)
Ademais, os rendimentos líquidos da requerente estão dentro da margem da preservação do mínimo existencial, que, de acordo com o art. 3º do Decreto nº 11.150/22, é equivalente a r$600,00
: Nesse contexto, não se vislumbra o alegado error in procedendo, tampouco deve prosperar a pretensão para que seja observada a Lei do superendividamento e repactuadas as dívidas apontadas, haja vista que a requerente não atendeu aos requisitos previstos no art. 104-a da Lei nº 8.078/90, quando do ajuizamento da inicial. Dispositivo apelo da demandante ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0824195-29.2024.8.19.0209; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; Julg. 25/09/2025; DORJ 29/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, proposto em face de instituições financeiras. O Apelante alegou preencher os requisitos legais e pediu instauração do procedimento previsto no Art. 104-B do CDC. As instituições contestaram, sustentando ausência de prova do superendividamento e descumprimento de exigências legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (I) verificar se o Apelante comprovou superendividamento com comprometimento do mínimo existencial; III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mínimo existencial é fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.567/2023. 4. O Apelante possui renda líquida remanescente de R$ 2.006,84, valor superior ao piso legal, o que afasta o superendividamento. 5. Sem comprovação dos requisitos legais, não se aplica o regime da Lei nº 14.181/2021.
6. O princípio do pacta sunt servanda prevalece na ausência de abusividade contratual ou de situação de superendividamento. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A repactuação de dívidas exige prova de superendividamento com comprometimento do mínimo existencial fixado em R$ 600,00. 2. Não configurado o superendividamento, aplica-se o princípio do pacta sunt servanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.012 e 85, §11; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, arts. 2º e 3º; Decreto nº 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0707130-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 21.09.2022; TJSP, Apelação 1025325-54.2022.8.26.0562, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 01.03.2023. (TJAC; AC 0700176-70.2024.8.01.0008; Plácido de Castro; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Lois Arruda; Julg. 25/09/2025; Publ. 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.567/2023. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ao fundamento de que os rendimentos líquidos da parte autora não se encontravam abaixo do patamar mínimo existencial previsto em regulamentação vigente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial da autora, nos termos do art. 54-a, §1º, do CDC, de modo a justificar a repactuação das dívidas com base na Lei nº14.181/2021. III. Razões de decidir 3. A apelação atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou fundamentos específicos para a reforma da sentença, notadamente a inaplicabilidade automática do valor fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 e a necessidade de inclusão dos créditos consignados no cálculo do mínimo existencial.
4. O art. 54-a, §1º, do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, condiciona a caracterização do superendividamento à impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto nº 11.567/2023, atualmente fixado em r$600,00 mensais. 5. Comprovado nos autos que a autora aufere renda líquida superior ao valor mínimo previsto e não restando demonstrado que os descontos comprometam tal limite, não se configura situação de superendividamento, sendo incabível a repactuação pretendida.
(...) (TJMG; APCV 5003881-49.2024.8.13.0153; Segundo Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado; Julg. 22/09/2025; DJEMG 25/09/2025)

Ademais, embora a apelante alegue que sua conta corrente permanece com saldo negativo, o extrato de ID 13409794, referente ao mês de agosto de 2023, revela que, apesar dos débitos, foram realizadas transferências via PIX, pela própria correntista, em valores que somam aproximadamente R$ 3.000,00. Tal movimentação financeira é incompatível com a alegação de absoluta indisponibilidade de recursos para as despesas mais básicas, indicando que, embora endividada, a apelante ainda detinha alguma capacidade de gestão sobre seus recursos.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe. A jurisprudência dos tribunais, inclusive a anexa, é coesa em negar a instauração do procedimento de superendividamento quando o consumidor não comprova o efetivo comprometimento do mínimo existencial, conforme os parâmetros legais. A existência de dívidas, ainda que vultosas, não se confunde com o estado de superendividamento, que exige a demonstração cabal da insolvência e da afetação da dignidade do devedor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MARIZA FALCAO LOUREIRO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
guerreado que julgou improcedente a pretensão inicial.

Diante do desprovimento do apelo, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 02/10/2025 às 14:00:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59509102102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.